Tribunal: TJSP
Processo: 1018232-44.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão de anulação da penhora, ao fundamento de ausência de citação e impenhorabilidade do bem de família. Parcial procedência do pedido. Sucumbência recíproca reconhecida. Insurgências das partes. Inadmissibilidade. Apelação da instituição financeira. Comprovação da natureza do bem de família. Sucumbência corretamente fixada. Recurso desprovido.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão de anulação da penhora, ao fundamento de ausência de citação e impenhorabilidade do bem de família. Parcial procedência do pedido. Sucumbência recíproca reconhecida. Insurgências das partes. Inadmissibilidade. Apelação da instituição financeira. Comprovação da natureza do bem de família. Sucumbência corretamente fixada. Recurso desprovido. Apelação da autora. Levantamento da penhora. Afastado qualquer prejuízo a ensejar a nulidade dos atos praticados ("pas de nullitè sans grief"). Violação de direito ou nulidade dos atos não observada. Fundamentação da decisão dos embargos incompatível com o anteriormente decidido em sentença. Decisão, todavia, que remanesce preservada. Recursos desprovidos na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018232-44.2017.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, é embargada ROSEANA SILVEIRA VITOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018232-44.2017.8.26.0003/50001 -Voto no 09922
2
Embargos de Declaração no: 1018232-44.2017.8.26.0003/50001
Embargante: Roseana Silveira Vitor
Embargado: Banco Safra S/A
Autos em primeiro grau no: 1018232-44.2017.8.26.0003
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
3a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
VOTO No. 09922
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Pretensão de anulação da penhora, ao fundamento
de ausência de citação e impenhorabilidade do bem de família.
Parcial
procedência
do
pedido.
Sucumbência
recíproca
reconhecida. Insurgências das partes. Inadmissibilidade. Apelação
da instituição financeira. Comprovação da natureza do bem de
família. Sucumbência corretamente fixada. Recurso desprovido.
Apelação da autora. Levantamento da penhora. Afastado qualquer
prejuízo a ensejar a nulidade dos atos praticados (“pas de nullitè
sans grief”). Violação de direito ou nulidade dos atos não
observada. Fundamentação da decisão dos embargos incompatível
com o anteriormente decidido em sentença. Decisão, todavia, que
remanesce preservada. Recursos desprovidos na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 788/794 negou provimento ao recurso dos
embargantes e da embargada. Contra referida decisão, foram opostos embargos de
declaração com fundamento na omissão do julgado e necessidade de prequestionamento.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018232-44.2017.8.26.0003/50001 -Voto no 09922
3
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto que
“Tal qual decidido na sentença recorrida pelo juízo a quo, a procuração apresentada nos
autos da execução não possuía a outorga da autora, fato só suprido com a apresentação
dos presentes embargos à execução. Todavia, diferentemente do que pretende a apelante,
não há que se falar em nulidade. Em relação à intimação da recorrente, a penhora foi
afastada após sua primeira manifestação nos autos, sendo afastado qualquer prejuízo a
ensejar a nulidade dos atos praticados (‘pas de nullitè sans grie’).” (fls. 793).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) – Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018232-44.2017.8.26.0003/50001 -Voto no 09922
4
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator